Tribunal: TJES
Processo: 5000263-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000263-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMARO LUIZ DOS SANTOS DA SILVA
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES, por meio da qual, ao apreciar o pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado em “
ação de reparação de danos materiais e morais
” em desfavor de Samarco Mineração S/A, entendeu por bem determinar o parcelamento do valor das custas, por reputar, em síntese, “
não vislumbrar,
pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência da requerente
”.

Em seu arrazoado recursal, o agravante sustenta, em síntese, que (a) para que o magistrado indefira o requerimento, deveria ter apontado em sua decisão quais elementos o fizeram convicto de que não estão presentes os motivos para o deferimento, o que não foi feito na decisão agravada; (b) o indeferimento do pedido significa dizer que os agravantes não poderão usufruir de seu direito de acesso à justiça; (c) apresentou cópia de sua carteira de trabalho, documento hábil a comprovar a sua renda. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID 1107669)

Informações prestadas pelo Magistrado singular. (ID 1158332)

Contrarrazões ofertadas, pelo não provimento do recurso. (ID 1190459)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 17 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste ao recorrente.

Apuro dos autos que o agravante ajuizou ação de reparação civil em desfavor de Samarco Mineração S/A, delineando como causa de pedir os danos suportados em virtude do desastre ambiental da barragem de Mariana/MG que atingiu o Rio Doce e, por conseguinte, a atividade de pesca artesanal por ele exercida.

Diante disso, embora tenha aparelhado os autos com a declaração de hipossuficiência financeira firmada de próprio punho e carteira de pescador profissional objetivando a concessão do benefício da gratuidade da justiça, a juíza de primeira instância determinou que ele comprovasse dita precariedade econômica. Assim, o agravante apresentou Declaração de Isento de Imposto de Renda Pessoa Física, corroborando a ausência de renda e de patrimônio.

Sob esse enfoque, denoto que a magistrada de primeira instância embora tenha lançado mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, deixou de identificar qual seria o elemento que evidenciava a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse, circunstância que denota que a presunção prevista em prol da pessoa física (CPC, §3º, art. 99), que milita em favor do agravante, não foi ilidida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.

2. No mais,
"para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual
não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência
"
(AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).[...]”

(AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. OBJETO DA AÇÃO INCOMPATÍVEL COM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO RELEVANTE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

2.
Sendo tal presunção relativa, pode o pedido ser indeferido,
quando o magistrado identificar nos autos elementos infirmativos da hipossuficiência do requerente
, como é o caso de ter a demanda por objeto bem incompatível com a alegada miserabilidade. Precedentes.
[...]”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1674965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

Tenha-se presente, ainda, que restou sedimentado pelas disposições contidas nos §§3º e 4º, do art. 99, do CPC/2015, respectivamente, tanto o comando no sentido de que “
Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
e que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça”.

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos do agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pela magistrada singular são insuficientes para ilidi-la, motivo pelo qual entendo que faz
jus
ao beneficio da gratuidade da justiça.

Com base nestes fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, a fim de deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor do agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ILIDIDA. CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 – O agravante qualificou-se como pescador, havendo instruído os autos com a declaração de hipossuficiência financeira firmada de próprio punho e carteira de pescador profissional.

2 – A magistrada de primeiro grau determinou que ele comprovasse a precariedade econômica sem, contudo, apontar os elementos que ilidiam a presunção da declaração de hipossuficiência financeira.

3 – A presunção relativa que milita em prol da pessoa física (§3º, art. 99, do CPC) só deve ser afastada quando o magistrado identificar elementos que a infirmem. Precedentes STJ.

4 – Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.